Tribunal: TJDFT
Processo: 0728853-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728853-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AMS BRASIL &amp; SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS E INFORMATICA LTDA - ME, ALESSANDRO CABRAL SOUZA, ELISANGELA LIMA SOLANO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0031278-98.2010.8.07.0001, acolheu a impugnação à penhora e determinou a desconstituição da penhora sobre imóvel de propriedade da executada Elisangela Lima Solano, em razão do reconhecimento da impenhorabilidade conferida ao bem de família. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não restaram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da proteção da impenhorabilidade do bem de família. Argumenta que a Lei 8.009/90 exige a demonstração de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e que se destina a moradia da família. Alega que não há comprovação nos autos de que o imóvel é o único bem que os agravados possuem, devendo ser mantida a penhora. Tece considerações e colaciona julgado. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e manter a penhora do imóvel da devedora. Preparo recolhido no ID 28840285 e 28840286. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 100495046): Trata-se de Execução de Título Extrajudicial movida por BANCO DO BRASIL SA em desfavor de ALESSANDRO CABRAL SOUZA e outros, todos qualificados no processo. Através da decisão de id. 97267988, foi convertida a penhora dos direitos aquisitivos em penhora do imóvel descrito por apartamento n° 304, Torre n° 04 e a vaga de garagem a ele vinculada de n° 793 situada no térreo do empreendimento localizado no Lote 1700/1780, Quadra 01, Setor Leste Industrial, Gama- DF, matriculado sob o n° 36499 perante o 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Por meio da petição de id. 99194148, a requerida ELISANGELA LIMA SOLANO apresentou impugnação à penhora. Alega, em suma, que o imóvel em comento é o único de sua propriedade, servindo como residência de sua família. Sustenta que, diante disso, o imóvel é impenhorável, haja vista se caracterizar como bem de família, recebendo, portanto, a proteção prevista na Lei n. 8.009/90. Devidamente intimado, o autor se manifestou através da petição de id. 100215651. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a parte requerida juntou ao processo certidões emitidas pelos Cartórios de Registro de Imóveis do DF demonstrando que o único bem de sua propriedade é aquele objeto da penhora. Imperioso, assim, o reconhecimento de que o imóvel constrito se caracteriza como bem de família, à luz do artigo 1o da Lei n. 8.009/90: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO. PROVA DE QUE O BEM É O ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. CERTIDÕES NEGATIVAS DE CADA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL. PROVA NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DE BEM IMÓVEL EM OUTROS ESTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família. 2. A comprovação de que o bem imóvel é o único de propriedade do devedor pode ser feita mediante juntada de certidões negativas de cada um dos cartórios de registros de imóveis do Distrito Federal, não sendo viável a imposição de produção de prova negativa quanto a inexistência de bem imóvel em outros Estados. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1341887, 07022765920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, ACOLHO a impugnação e desconstituo a penhora sobre o imóvel acima descrito. Expeça-se certidão para liberação da penhora. Sem prejuízo, fica a parte autora intimada a indicar outros bens dos devedores passíveis de penhora, juntando ao processo planilha atualizada do débito. O agravante sustenta que não restaram preenchidos os requisitos para a proteção do bem de família. Com efeito, o art. 1o da Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Confira-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Neste sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) Conforme se extrai, considera-se residência um único imóvel utilizado pela pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. Entretanto, para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Ou seja, alegando a parte ter a constrição judicial recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Nesse contexto, o art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. Confira-se: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No caso dos autos, a devedora juntou aos autos certidões dos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal (ID 99194149), que demonstram que o imóvel penhora é o único de sua propriedade. Consta ainda dos autos a título de comprovante de residência a conta de telefone (ID 96900249) e boleto de pagamento de serviço educacional (ID 96900250), todos constantes do mesmo endereço do imóvel penhorado. Assim, necessário reconhecer a impenhorabilidade do bem de família, conforme entendeu o magistrado a quo. Nesse sentido entende este eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI N. 8.009/1990. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS IMÓVEIS. BEM FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. CRÉDITO REPRESENTADO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DO ART. 3o, III, DA LEI 8.009/1990. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA PENHORA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade de bem de família constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo se falar em preclusão temporal. 2. A Lei n. 8.009/90 não exige que o proprietário seja titular de um único imóvel para que se possa caracterizá-lo como bem de família, tanto que mantém a impenhorabilidade de um dos imóveis residenciais caso a entidade familiar seja "possuidora de vários imóveis utilizados como residência" (art. 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90). 3. No caso vertente, há nos autos elementos suficientes a demonstrar que o executado de fato mantém o imóvel constrito como residência. A certidão de matrícula do bem penhorado contém descrição que comprova possuir o imóvel destinação residencial. Já os documentos que fundamentaram o ajuizamento da ação de conhecimento (instrumento particular de cessão de direitos, termo de rescisão contratual, notificação extrajudicial, aviso de recebimento, alteração contratual, procuração e petição inicial), bem como os juntados posteriormente (declaração de imposto de renda) demonstram que o executado reside no imóvel em questão desde 2015. 4. O crédito oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais não viabiliza a penhora de imóvel quando este se caracterize como bem de família, porquanto não pode ser considerado "pensão alimentícia" para o fim de aplicação da exceção prevista no artigo 3o, III, da Lei 8.009/90. 5. Comprovado que o imóvel sobre o qual recai a constrição se enquadra nos requisitos previstos nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, e, não incidindo, na hipótese, nenhuma exceção legal à impenhorabilidade, escorreita se mostra a decisão que determinou a desconstituição da penhora sobre o bem objeto da lide, por se tratar de bem de família. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364688, 07092459020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS COMPROVADOS. CERTIDÃO NEGATIVA DE CARTÓRIO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE AVERBAÇÃO RELATIVA À EDIFICAÇÃO. COTEJO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O Eg. TJDFT possui o entendimento consolidado de que a qualificação do bem imóvel como bem de família legal, a atrair a impenhorabilidade do artigo 1o da Lei no 8.009/90, requer demonstração, mediante ampla análise dos elementos probatórios constantes dos autos, de que o bem seja objeto de moradia familiar, bem como seja o único da propriedade de seus membros. Inteligência do o artigo 5o da Lei 8.009/90. 2. Os agravados cumpriram seu ônus probatório ao comprovar que residem no imóvel objeto de impugnação, bem como juntaram certidão negativa de propriedade do cartório de registro de imóveis da primeira circunscrição de Anápolis/GO. Colacionaram, ainda, comprovantes de residência consistentes em contas de água e de luz e carnê de IPTU, os quais possuem o condão de demonstrar que o imóvel é utilizado como moradia da família. 3. Não prospera o argumento defendido pela agravante acerca da obrigatoriedade do registro da averbação relativa à edificação no imóvel. O fato de a construção não se encontrar averbada perante o registro imobiliário não constitui empecilho para que o imóvel penhorado (lote de terreno) seja reconhecido como bem de família. 4. Extrai-se dos autos que a prova documental contida no processo demonstra que se trata de único bem imóvel dos executados e que lá residem há algum tempo. Por isso deve ser considerado como bem de família nos termos da Lei no 8.009/90. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1244784, 07265713420198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO. PROVA DE QUE O BEM É O ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. CERTIDÕES NEGATIVAS DE CADA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL. PROVA NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DE BEM IMÓVEL EM OUTROS ESTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família. 2. A comprovação de que o bem imóvel é o único de propriedade do devedor pode ser feita mediante juntada de certidões negativas de cada um dos cartórios de registros de imóveis do Distrito Federal, não sendo viável a imposição de produção de prova negativa quanto a inexistência de bem imóvel em outros Estados. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1341887, 07022765920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, inexistem motivos para alterar a decisão agravada, o que demonstra a ausência da probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 9 de setembro de 2021 17:43:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador